Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736548-47.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADOS: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO, CLAUDIO JOSE ZUCCO, NILTON BRUNELLI DE AZEVEDO, WILLIAM JOSE ALVES BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 24140372) interpostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - ANABB contra o acórdão de ID 23950797 que assim decidiu à unanimidade: Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso adesivo da ré e dou provimento à apelação interposta pela parte autora para, reformando a r. sentença, julgar procedente o pedido inaugural para anular as decisões administrativas proferidas pela CGE da ANABB em 19.11.2019 (ID 19981211) e pelo órgão que apreciou o recurso. Não há necessidade de determinar a homologação do resultado final da eleição, devendo ser considerados eleitos os candidatos primeiramente divulgados pela Comissão Eleitoral, porquanto o reconhecimento da nulidade de poucos votos não terá o condão de alterar o resultado das eleições. Serão contados como nulos os votos que, comprovadamente, foram atribuídos a pessoas falecidas. Obviamente, caso esses tenham sido considerados no relatório da referida Comissão, que, de início, não eram de conhecimento dos designados para trabalharem durante o processo eleitoral. Em face da conclusão advinda da apreciação geral dos autos, julgo procedentes os pedidos definidos na última emenda à inicial para: a) homologar os nomes dos eleitos, nos termos do art. 23, § 3o, do Regulamento das Eleições; b) condenar a Associação-ré à obrigação de fazer consistente em designar dia para a posse dos eleitos, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da intimação do acórdão, advertindo-se que, em virtude da impossibilidade de se cumprir os períodos previstos no art. 29 do Regulamento, a data marcada para a posse deverá respeitar o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, com termo inicial da data da intimação do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Alega a recorrente a inviabilidade técnica de cumprimento do acórdão embargado, que reconheceu a nulidade dos votos atribuídos a pessoas comprovadamente falecidas, uma vez que, segundo ela, o sistema eletrônico eleitoral em questão não permite correlacionar os eleitores votantes e os candidatos destinatários dos votos. Defende que não há como proceder à anulação parcial dos votos, pois não seria possível identificar para quais candidatos foram dirigidos os votos fraudulentos, eis que o sistema eleitoral adotado não detém tais informações, para preservar o sigilo da votação. Afirma que, via de consequência, não poderá ser divulgado o resultado final das eleições, de modo que inviabilizaria, também, a posse determinada no decisum. Pondera que o v. acórdão possui determinações que acarretarão evidentes danos inversos à reputação e à organização interna da Associação embargante, uma vez que estão em curso novas eleições convocadas para substituir o processo eleitoral questionado nos autos, de modo que a suspensão dos efeitos da decisão Colegiada evitará a ocorrência de graves tumultos internos e prejuízo à sua reputação. Requer seja determinada a urgente suspensão da eficácia do acórdão embargado, em especial quanto às ordens de designação de dia e realização da posse. É o relato do essencial. De início, registro que a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante se dá antes da manifestação da parte embargada, uma vez que o acórdão fixou prazo exíguo de 5 (cinco) dias para cumprimento de obrigação de fazer, consistente na designação da data de posse dos eleitos. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso no caso de concessão do efeito suspensivo, porque o desrespeito ao resultado das urnas, a morosidade no cumprimento da ordem judicial poderá levar ao exaurimento do mandato, eis que já decorreu mais de um ano da realização das eleições. A experiência deste julgador, tendo atuado como magistrado substituto e titular de vara cível por mais de dez anos, indica que muitos eleitos em pleitos de organizações privadas, ante a grande quantidade de processos tramitando e de recursos processuais disponíveis, ficam prejudicados antes do trânsito em julgado. Constata-se, ao final, que eles sofreram grande desgaste físico e emocional, perderam tempo, recursos financeiros e, para maior frustração, o direito à posse, pelo simples decurso do tempo. O Poder Judiciário deve agir com celeridade e dando eficácia aos seus julgados, não permitindo encerramento de mandatos disputados com muita luta. Cediço que os embargos de declaração não ostentam automático efeito suspensivo, podendo, contudo, sua eficácia ser obstada por decisão judicial, com amparo no § 1o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Logo, a sustação dos efeitos do decisum embargado somente poderá ocorrer quando a parte demonstrar a probabilidade de ser provido o recurso ou quando, sendo relevante a fundamentação, houver risco de que a produção imediata dos efeitos da decisão cause dano grave ou de difícil reparação. No caso, a argumentação da embargante gravita em torno de questão técnica relativa ao sistema eleitoral utilizado para a realização das eleições da ANABB em 2019, uma vez que não seria possível deduzir os votos reputados nulos do resultado final, por ser inviável identificar os candidatos para os quais tais votos foram destinados. Realmente, as plataformas atualmente utilizadas para fins de votação virtual, a exemplo da urna eletrônica utilizada no processo eleitoral brasileiro, são providas de mecanismos de proteção de dados para garantir o sigilo de votos, de modo que o sistema grava a indicação de que o eleitor votou, contudo, sem registrar para qual candidato o voto foi atribuído. O direito de sigilo do voto garante não apenas a liberdade do eleitor de votar com base na sua consciência, como também resguarda a integridade e inviolabilidade do sufrágio. Impende destacar que os votos apurados em urna eletrônica, tanto para Presidente da República quanto para Vereadores, não podem ser objeto de recontagem. Da mesma forma, outra conclusão não poderá ser diferente no pleito ora em debate. Por isso, no acórdão já foram homologados os nomes dos eleitos, conforme relatório colhido dos boletins das urnas utilizadas no certame eleitoral. Importar destacar que, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, tem-se que o lesado, ao comparecer diante do Poder Judiciário, autoriza ao Estado, de forma substitutiva à vontade das próprias partes, dirimir a querela que não foi possível ser superada pela autocomposição dos contendentes, sendo prerrogativa do Estado-Juiz dizer o direito aplicável a um fato concreto em caráter definitivo. Por importante, convém relembrar excerto de clara lição dos festejados doutrinadores Celso Ribeiro Bastos e Ives Granda Martins: “Podemos, assim, afirmar que a função jurisdicional é aquela realizada pelo Poder Judiciário, tendo em vista aplicar a lei a uma hipótese controvertida mediante processo regular, produzindo, afinal, coisa julgada, com o que substitui, definitivamente, a atividade e vontade das partes”1]. Sobreleva salientar que o prosseguimento do cronograma do tardio e moroso segundo processo eleitoral, a toda evidência, vai tumultuar ainda mais a vida da entidade, sendo certo que isso, sim, é que maculará a credibilidade da entidade associativa. É impossível na atualidade, com os recursos tecnológicos disponíveis, que numa eleição com milhares de eleitores não ocorra pequena fraude, como ocorreu no pleito em comento. O que deve nortear as decisões judiciais é se as irregularidades comprovadas são de monta a possibilitar a reversão do resultado indicado pelas urnas. Votos em lugar de poucas pessoas falecidas, induvidosamente, apontam para condutas individuais reprováveis de pessoas ainda não identificadas, mas tais ocorrências não abalam as eleições em comento. Como se vê, é remotíssima a possibilidade de efeitos infringentes de monta a inverter o mérito, reconhecendo nulidade de número de votos suficientes para atribuir vitória a qualquer outro candidato que não os eleitos com a indicação das urnas. Inexistindo a probabilidade do direito invocado, não basta a urgência para justificar a concessão da medida ora postulada pela parte requerida e embargante. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. É imperativo enfatizar que não haverá início de prazo para cumprimento de qualquer obrigação de fazer, conforme determinação do acórdão, sem requerimento da parte interessada, muito menos antes da intimação do representante legal da associação demandada. Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 169.